Tribunal: STF
Processo: AI 625855
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO DO
   TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE SE LIMITOU AO EXAME DO
   CABIMENTO DE RECURSO DE SUA COMPETÊNCIA.
Questão restrita ao
   âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso
   extraordinário.
Incide, ademais, no caso, o óbice da Súmula 636
   do STF.
Agravo desprovido.